Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1025840-17.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em virtude da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado no Agravo de Instrumento.
A empresa Embargante alega que o decisum é contraditório e omisso, eis que não foram apreciados todos os pedidos formulados no recurso manejado.
Afirma que não foi levado em consideração o pedido de efeito suspensivo do decisum que determinou a intimação das partes para a produção de provas.
Por derradeiro, a Embargante requesta o reconhecimento de incompetência desta Relatora para apreciar o vertente Instrumental, posto que, nos autos dos Embargos de Declaração n.° 1020461-95.2020.8.11.0000, determinou-se a redistribuição para o Eminente Desembargador Sebastião Moraes Filho, que relatou processo conexo a esta lide.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado os vícios suscitados.
Sem contrarrazões, eis que os Embargos Declaratórios desafiam decisão proferida em sede Agravo de Instrumento, cujo decisum limitou-se a apreciar o pedido liminar.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal. Assim, constitui ferramenta processual idônea, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Extrai-se dos autos que a empresa Embargante M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6a. Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.° 1025840-17.2020.8.11.0000, ajuizada por VAGNER GIGLIO, indeferiu o pedido de substituição do arresto efetivado e reconheceu como prejudicado o pleito de manter bloqueado o valor de R$ 95.541,00 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais).
Em suas razões recursais, a Recorrente aduziu que o Juiz da instância singela equivocou-se ao determinar a especificação de provas pelas partes antes do saneamento do processo.
Sustentou que nos autos não ocorreu a angularização processual, posto que não houve a citação de todas as partes, bem como não foram apreciadas as questões preliminares suscitadas.
Ademais, expôs seu inconformismo quanto ao indeferimento de substituição da penhora. Afirma que a carta de fiança apresentada se enquadra como caução fidejussória idônea para garantia do Juízo, nos termos do que estabelece o art. 300, §1° do CPC.
Sob estes argumentos, pugnou pela concessão dos efeitos suspensivo/ativo, a fim de que fosse admitida a substituição do valor arrestado cautelarmente pela carta de fiança apresentada ou, alternativamente, que fosse liberado o valor excedido de R$ 401.092,94 (quatrocentos e um mil, noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).
O pleito liminar foi indeferido, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
Pois bem. Quanto ao pedido de reconhecimento da incompetência desta Relatora para apreciar e julgar o vertente recurso, tenho que razão assiste à Embargante.
Com efeito, ao consultar os autos do processo n.° 2046700-13.2020.8.11.0041, de fato, verifica-se a existência de Recurso de Apelação Cível oriundo do processo conexo a esta lide, que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, sob o número 0011950-85.2009.8.11.0041 (Embargos de Terceiro), de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Naqueles autos, ao reconhecer a conexão, vez que tanto as partes como a causa de pedir são comuns em ambos os processos, determinei a redistribuição daqueles autos ao Des. Sebastião de Moraes, por estar prevento.
Neste compasso, ao examinar acuradamente os elementos que compõe o vertente processo, vê-se que há conexão desta lide para com osEmbargos julgados pelo E. Des. Sebastião Moraes Filho, que tem em comum as partes e a causa de pedir.
Portanto, em observância ao que disciplina o § 1o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte, bem como o que estabelece o parágrafo único do artigo 930 do CPC, o qual dispõe que o primeiro recurso protocolizado no Tribunal torna prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, o acolhimento da incompetência por prevenção é medida que se impõe.
Ex positis, acolho os Embargos de Declaração e determino a redistribuição deste recurso ao Insigne Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator do Recurso de Apelação Cível oriundo de processo conexo a esta lide (Embargos de Terceiro n.° 0011950-85.2009.811.0041).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora